Tribunal: TCU
Processo: 020.878/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16124/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.878/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ceumar de Carvalho da Silva (CPF XXX.155.747-XX); Derly de Jesus Souza Nunes de Sá (CPF XXX.569.107-XX); Fátima Antunes Estigarribia (CPF XXX.443.107-XX); Janete da Silva Ramos (CPF XXX.855.987-XX) e Maria Madalena Clemente de Souza (CPF XXX.895.467-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Niteroi - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.